Tribunal: TJSP
Processo: 2168629-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que, em complemento à decisão anterior, determinou que o réu custeasse todas as cirurgias reparadoras não estéticas que porventura forem necessárias à autora, mediante prescrição médica. Notícia de autorização dos procedimentos e posterior realização das cirurgias. Apreciação do recurso que não acarretará qualquer efeito prático no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que, em complemento à decisão anterior, determinou que o réu custeasse todas as cirurgias reparadoras não estéticas que porventura forem necessárias à autora, mediante prescrição médica. Notícia de autorização dos procedimentos e posterior realização das cirurgias. Apreciação do recurso que não acarretará qualquer efeito prático no caso concreto. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido.